Tribunal: STF
Processo: ARE 1566388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte agravante sustenta não incidirem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF, uma vez que a matéria constitucional foi devidamente apreciada no acórdão atacado mediante o extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.